Tribunal: TJDFT
Processo: 0702595-25.2025.8.07.0020
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. GOLPE DO FALSO BOLETO. AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por instituição financeira contra sentença que julgou procedente o pedido de indenização por por danos morais decorrentes do pagamento de boleto fraudulento.
2. A recorrente argui preliminar de nulidade por cerceamento de defesa; no mérito, alega ausência de falha na prestação do serviço, sustentando que o golpe foi praticado por terceiro e contou com a contribuição da consumidora, além da inexistência de danos morais indenizáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa; e (ii) saber se a instituição financeira deve responder por danos morais em razão de fraude praticada por terceiro.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não há nulidade processual. O conjunto probatório é suficiente para o julgamento da lide, sendo desnecessária a dilação probatória pretendida. Preliminar rejeitada.
5. Tanto a instituição financeira quanto a consumidora foram vítimas da conduta de terceiro fraudador. Ainda que o fato tenha repercussão emocional, o eventual dano à integridade psíquica da consumidora decorre diretamente da ação criminosa do estelionatário, e não de ato imputável ao banco. O mero desconforto emocional não configura, por si só, violação relevante aos direitos da personalidade. Ausente demonstração de humilhação, constrangimento ou abalo concreto à imagem ou à dignidade da parte autora, o episódio não ultrapassa o limite do dissabor cotidiano, sendo indevida a indenização por dano moral. Precedentes das Turmas Recursais do DF: Acórdãos 1963551, 1940210 e 1900897.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, afastando a condenação imposta na sentença. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n. 9.099/95).

Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1963551, Rel. Margareth Cristina Becker, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025; TJDFT, Acórdão 1940210, Rel. Antônio Fernandes da Luz, Primeira Turma Recursal; TJDFT, Acórdão 1900897, Marília de Ávila e Silva Sampaio, Segunda Turma Recursal, j. 05/08/2024.